Tribunal: TJMT
Processo: 0036083-21.2014.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036083-21.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES (A). HLENA MARIA BEZERRA RAMOS , DES (A). MARIA EROTIDES KNEIP

Parte(s):

[RODOALEGRE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 12.185.475/0001-89 (APELADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDA A RELATORA.(participaram do julgamento: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos e Desa. Maria Erotides Kneip).

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— MANDADO DE SEGURANÇA —
SUSPENSÃO DO CREDENCIAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS)
— INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Incabível a impetração quando ausente prova documental previamente constituída da violação a direito líquido e certo da parte.

Recurso provido
.

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0036083-21.2014.8.11.0041, impetrado pela empresa
Rodoalegre Transportes Ltda.
em desfavor do apelante, concedeu a ordem determinando a autoridade coatora que mantenha o impetrante no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que a sentença merece reparo pois
“analisando os dados da empresa, extraídos da documentação acostada aos autos, constata-se a presença de débitos não parcelados ou submetidos à revisão administrativa, portanto, o Impetrante não cumpre os requisitos necessários ao regime tributário que pretende e de que trata a Portaria n° 144/2006”.
(sic. Id n. 7252105)

Dessa forma aduz que
“não estando comprovado, de imediato, o direito líquido e certo postulado pela impetrante, não há outro caminho senão a denegação da segurança postulado”.
(sic. Id n. 7252105)

Diante do exposto, requer
“o provimento da presente apelação, para julgamento de total improcedência dos pleitos autorais, denegando-se a segurança”.
(sic. Id n. 7252105)

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do apelo e pela ratificação da r. sentença. (Id. 7755214).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço da remessa necessária, nos termos do que dispõe o artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como do recurso voluntário, pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0036083-21.2014.8.11.0041, impetrado por
Rodoalegre Transportes Ltda-ME
contra ato do
Gerente de Informações Cadastrais da Secretaria Estadual de Fazenda Pública de Mato Grosso
, concedeu a ordem determinando a autoridade coatora que mantenha o impetrante no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS.

Com efeito, denota-se que o presente
mandamus
foi impetrado visando ao reenquadramento da empresa
Rodoalegre Transportes Ltda-ME
no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS em face da ilegalidade na suspensão realizada de ofício pelo fisco estadual.

Pois bem.

A Portaria nº 144/2006 estabelece como requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão/renovação do enquadramento no regime de apuração mensal do ICMS, com o seguinte conteúdo:

“Art. 1º. Nos termos do § 9° do artigo 132 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, e atendido ao estatuído no § 1° deste artigo, aos regimes de apuração e recolhimento do ICMS convertido para prazo indeterminado por força da redação original deste preceito aplicam-se as disposições desta portaria.

§ 1º A conversão para prazo indeterminado será realizada de ofício pela Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas ao estabelecimento que nesta data esteja apto a obter Certidão Negativa eletrônica fazendária pertinente ao ICMS e IPVA.

§ 2º A Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas cassará o regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS do estabelecimento que em 30 (trinta) dias não promover o saneamento das pendências impeditivas a expedição de ofício da certidão negativa eletrônica fazendária de que trata o parágrafo anterior.

§ 3º A conversão de que trata este artigo, não se aplica às hipóteses descritas no artigo 4º da presente norma. [...].”

Além do mais, a Portaria nº 144/2006 estabelece em seu art. 2º os motivos que acarretará a suspensão ou cancelamento de ofício do regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, senão vejamos:

“Art. 2º Acarretará a suspensão ou cancelamento de ofício do regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS:

I - quando findo o quadrimestre a Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas verificar que o estabelecimento não está apto a obter a respectiva Certidão Negativa eletrônica fazendária referente ao ICMS e IPVA; (Substituída a remissão feita à unidade fazendária: de "Coordenadoria Geral de Informações sobre Outras Receitas" para "Superintendência de Informações sobre Outras Receitas", pela Port. 203/08)

II - o não cumprimento à intimação formulada pelo Fisco;

III - o descumprimento de obrigação tributária, principal ou acessória do ICMS;

IV - a realização ou participação em operação ou prestação irregular ou inidônea;

V - no interesse do Fisco em face de necessidade de segurança da receita pública;

VI - a irregularidade cadastral do estabelecimento;

VII – a cassação do credenciamento ordinário para exportação de que trata o artigo 4º-I do RICMS;

VIII – o descredenciamento de programa de desenvolvimento do Estado de que trata o inciso II do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014”

No caso dos autos, verifica-se que a impetrante, ora apelada, fez prova de todos os requisitos obrigatórios exigidos para a continuidade do benefício pretendido, notadamente os documentos juntados aos autos (Id. 7252010, 7252011 e 7252012), relativos à consulta genérica do cadastro do impetrante confirmando a suspensão do regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, bem como a cópia do processo administrativo, devidamente autuado e recebido sob o n°. 5084930/2014, requerendo a revisão e suspensão dos débitos com os pareceres pela suspensão emitidos pela Superintendência de Atendimento ao Contribuinte.

Ademais, a apelada logrou êxito em demonstrar que os demais débitos tributários são objeto de parcelamento, o que configura hipótese de suspensão do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI do CTN,
in verbis:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento”. (g.n)

Assim, preenchidos os requisitos exigidos na portaria regulamentadora (Portaria nº 144/2006), a suspensão da impetrante, de ofício, do regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, sem enquadrá-la em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 2º da citada portaria, viola o seu direito líquido e certo em permanecer no referido regime.

Nesse sentido, o entendimento deste
e.
Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO DEFINITIVA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INÉRCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO ASSENTAMENTO DO ATO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS. PORTARIA Nº 144/2006. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA RATIFICADA. Evidenciada a inércia da autoridade fazendária em proceder à inscrição do débito regularmente formalizado após julgamento definitivo no contencioso administrativo, deve ser concedida a ordem mandamental para o fim de inscrição em dívida ativa. Para o enquadramento e permanência no Regime de Apuração e RECOLHIMENTO MENSAL do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006, sem o qual carece-lhe direito líquido e certo. Sentença ratificada, em remessa necessária.”
(N.U 0000522-96.2015.8.11.0041, ReeNec 92093/2016, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RENOVAÇÃO DO REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – PORTARIA N. 144/2006 – REQUISITOS – PREENCHIMENTO – OBRIGATORIEDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Para o enquadramento no Regime de Apuração e RECOLHIMENTO MENSAL do ICMS, previsto no art. 132 do Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n. 2.212, de 20 de março de 2014, é necessário cumprir os requisitos dispostos na Portaria n. 144/2006. O indeferimento da renovação do enquadramento no regime de Apuração e RECOLHIMENTO MENSAL de ICMS viola o direito liquido e certo, se cumpridos pela empresa os requisitos exigidos na Portaria regulamentadora.”
(N.U 0000915-21.2015.8.11.0041, ReeNec 163548/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2017, Publicado no DJE 16/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS — PORTARIA Nº 144/2006 — REQUISITOS — CUMPRIMENTO — OBRIGATORIEDADE. Não é possível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando não preenchidos os requisitos do artigo 7º, III, da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009.
Para o enquadramento no Regime de Apuração e RECOLHIMENTO MENSAL do ICMS, previsto nos artigos 131 e 132 do Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT de 2014, aprovado pelo Decreto da Secretaria de Fazenda de Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014, é necessário cumprir os requisitos dispostos na Portaria nº 144/2006.
Recurso não provido.” (N.U 0130076-47.2014.8.11.0000, AI 130076/2014, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2014, Publicado no DJE 11/12/2014)

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e, em reexame necessário, ratifico a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(2ºVOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE AGOSTO DE 2019:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICAR A SENTENÇA, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2º. VOGAL. O 1º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(2ºVOGAL)

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Posto isto, concedo a ordem mandamental, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para consolidar os termos da liminar deferida no nascedouro destes autos, mantendo a impetrante no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da disposição específica contida no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09. Após o decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo. [...]. (Id. 7252102, fls. 5/6).

Rodoalegre Transportes Ltda
. –
ME
impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal ao
Secretário Adjunto da Receita Pública
e ao
Superintendente de Informações sobre Outras Receitas

da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
(modificado o polo passivo original que constava o Gerente de Informações Cadastrais, em razão do deferimento da emenda da inicial, Id. 7252018), sob fundamento de que, a suspensão do credenciamento no regime de apuração e recolhimento mensal de ICMS viola o seu direito líquido e certo, visto que teria parcelado os débitos fiscais no prazo estabelecido na notificação da Gerência de Informações Cadastrais, datada de 6 de maio de 2014, cujo teor é, no que interessa, o seguinte:

[...] A Inscrição Estadual acima está credenciada no regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, conforme o art. 79 das disposições permanentes do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual nº 1.944/89 e Portaria nº 144/2006-SEFAZ. Todavia, consta nos sistemas de controles da SEFAZ/MT de que, a mesma encontra-se impossibilitada de emitir a Certidão Negativa de Débitos do ICMS e IPVA para fins gerais, em razão da existência de pendências fiscais, o que poderá acarretar a suspensão de ofício do referido credenciamento.

Em virtude dessa situação e com base no inciso XVIII do art. 17 da Lei Estadual nº 7.098/98 e art. 10-B, inciso XVIII, das disposições permanentes do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual nº 1.944/89, fica notificado que deverá estar apto a emitir a Certidão Negativa de Débitos-CNDe, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir desta, sob pena de suspensão de ofício do credenciamento nos registros cadastrais, de acordo com a expressa determinação do art. 2º, incisos I, II, III, da Portaria nº 144/2006-SEFAZ/MT.

Assim, o contribuinte ou representante do contribuinte ou o contabilista responsável, deverá comparecer a Agência Fazendária do domicílio tributário do contribuinte, para obter todas as informações necessárias, com vistas a proceder à regularização das pendências fiscais junto à Secretaria de Estado de Fazenda-SEFAZ/MT.

Esclarecemos que o contribuinte não precisa se manifestar quanto à quitação integral ou parcelamento dos débitos fiscais pendentes, pois, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, será emitido novo Relatório de Pendências de CNDe e a falta de regularização dentro do prazo fixado, será suspenso de ofício o credenciamento nos registros cadastrais, de acordo com a expressa determinação do art. 2º, incisos I, II, III, da Portaria nº 144/2006-SEFAZ/MT.

Cuiabá 06/05/2014. [...]. (Id. 7252010, fls. 2).

A apelada firmou, em 4 e 6 de junho de 2014, dois
termos de confissão de débito fiscal e pedido de parcelamento
, com a nota de que as homologações estavam condicionadas aos pagamentos das primeiras parcelas dos respectivos parcelamentos, os quais foram realizados na data de 6 de junho de 2014 (Id. 7252010, fls. 8 e Id. 7252011, fls. 2).

No entanto, a apelada não apresentou os atos de homologação dos citados termos nem certidão negativa de débitos ou extrato da conta corrente fiscal
posteriores à adesão ao parcelamento
, que pudesse comprovar a alegada inexistência de dívida ou a suspensão de sua exigibilidade.

Daí decorrente, não é possível analisar a apontada ilegalidade consistente na suspensão do seu credenciamento no regime de apuração e recolhimento mensal de ICMS, visto que
a impetração de mandado de segurança pressupõe
, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Em conclusão, à míngua de prova pré-constituída, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, a impor o indeferimento da ordem.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança, com fundamento no artigo 10, cabeça, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

EM 09 DE MARÇO DE 2021:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 31 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Maria Aparecida Ribeiro:

Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0036083-21.2014.8.11.0041, impetrado pela empresa Rodoalegre Transportes Ltda., concedeu a ordem determinando à autoridade coatora que mantenha o impetrante no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que a sentença merece reparo pois “analisando os dados da empresa, extraídos da documentação acostada aos autos, constata-se a presença de débitos não parcelados ou submetidos à revisão administrativa, portanto, o Impetrante não cumpre os requisitos necessários ao regime tributário que pretende e de que trata a Portaria n° 144/2006”. (sic. Id n. 7252105)

Dessa forma, aduz que “não estando comprovado, de imediato, o direito líquido e certo postulado pela impetrante, não há outro caminho senão a denegação da segurança postulado”. (sic. Id n. 7252105)

Diante do exposto, requer “o provimento da presente apelação, para julgamento de total improcedência dos pleitos autorais, denegando-se a segurança”. (sic. Id n. 7252105)

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do apelo e pela ratificação da r. sentença (Id. 7755214).

É o relatório.

A eminente Desembargadora proferiu voto, nos seguintes termos:
em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em reexame necessário, ratifico a sentença.

Consignou, ainda, que:

(...) No caso dos autos, verifica-se que a impetrante, ora apelada, fez prova de todos os requisitos obrigatórios exigidos para a continuidade do benefício pretendido, notadamente os documentos juntados aos autos (Id. 7252010, 7252011 e 7252012), relativos à consulta genérica do cadastro do impetrante confirmando a suspensão do regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, bem como a cópia do processo administrativo, devidamente autuado e recebido sob o n°. 5084930/2014, requerendo a revisão e suspensão dos débitos com os pareceres pela suspensão emitidos pela Superintendência de Atendimento ao Contribuinte.

(...)

Assim, preenchidos os requisitos exigidos na portaria regulamentadora (Portaria nº 144/2006), a suspensão da impetrante, de ofício, do regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, sem enquadrá-la em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 2º da citada portaria, viola o seu direito líquido e certo em permanecer no referido regime.

O 2º Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa pediu vista dos autos e votou no sentido de
dar provimento ao recurso
para indeferir a segurança, com fundamento no artigo 10, cabeça, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009,
porquanto entendeu que
(...) a apelada não apresentou os atos de homologação dos citados termos nem certidão negativa de débitos ou extrato da conta corrente fiscal
posteriores à adesão ao parcelamento
, que pudesse comprovar a alegada inexistência de dívida ou a suspensão de sua exigibilidade. Daí decorrente, não é possível analisar a apontada ilegalidade consistente na suspensão do seu credenciamento no regime de apuração e recolhimento mensal de ICMS (...). Em conclusão, à míngua de prova pré-constituída, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, a impor o indeferimento da ordem.

O 1º vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira acompanhou o voto da divergência.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Inicialmente, faço uma contextualização fática para melhor compreensão da lide.

Extrai-se dos autos que, a empresa Apelada impetrou o mandado de segurança de origem, alegando, em síntese que recebeu a notificação nº 608035/57/27/2014, de lavra da autoridade coatora, informando que estava credenciado no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, devendo providenciar a regularização de sua situação fiscal, sob pena de suspensão do referido regime.

Alega que, realizou o parcelamento dos débitos fiscais que estavam corretos e eram devidos e, as demais pendenciais, ajuizou processo administrativo, que suspendeu a exigibilidade do credito tributário vigente.

Desse modo, entende que a notificação foi devidamente cumprida, todavia, a autoridade coatora, de forma ilegal e arbitraria, suspendeu seu regime de apuração mensal, sob alegação de não cumprimento da notificação.

Assim, pugnou pela concessão da liminar, com a reativação do regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS e, ao final, a concessão da ordem, com a confirmação da liminar.

A liminar foi deferida.

A autoridade coatora prestou informações defendendo a legalidade do ato combatido e pugnando pela denegação da segurança.

O Magistrado de Primeiro Grau ao proferir sentença, concedeu a ordem,
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para consolidar os termos da liminar deferida no nascedouro destes autos, mantendo a impetrante no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS
.

Confira-se trecho da sentença:

(...) Conforme se observa dos autos, resta plausível a alegação acerca da ilegalidade no tocante à suspensão da impetrante do Regime Antecipado de Apuração do ICMS com o objetivo de compelir o pagamento antecipado do tributo, visto que, conforme demonstrado, os débitos que originaram a suspensão estão sendo discutidos em processo administrativo devidamente autuado e recebido sob o nº. 5084930/2014 (fls. 55), sendo que inclusive foi determinada a suspensão dos débitos impugnados.

Além disso, a impetrante logrou êxito em demonstrar que os demais débitos tributários são objeto de parcelamento, o que configura hipótese de suspensão do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI do CTN.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso não colacionou qualquer documento nos autos que demonstrasse que a contribuinte/impetrante possui débitos em sua conta corrente fiscal que não estejam suspensos por impugnação administrativa ou parcelamento.

Contra a sentença, insurge-se o Recorrente, alegando a ausência dos requisitos a ensejar seu credenciamento no mencionado regime fiscal.

Pois bem.

Imperioso mencionar que, o regime especial de apuração mensal do ICMS estabelece requisitos para seu cumprimento, consoante previsão dos artigos 78 e 79 do RICMS/MT/89, bem como da Portaria nº 144/2006, entre elas, a necessidade da apresentação da Certidão Negativa eletrônica fazendária referente ao ICMS e IPVA.

A propósito, confira-se a disposição legal:

PORTARIA Nº 144/2006 – SEFAZ
. Consolidada até a Portaria 284/2014.

Dispõe sobre a prorrogação de regime de apuração e recolhimento mensal do imposto, nas hipóteses que especifica, e dá outras providências.

(...)

Art. 2º Acarretará a suspensão ou cancelamento de ofício do regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS:

I -
quando findo o quadrimestre a Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas verificar que o estabelecimento não está apto a obter a respectiva Certidão Negativa eletrônica fazendária referente ao ICMS e IPVA
; (Substituída a remissão feita à unidade fazendária: de "Coordenadoria Geral de Informações sobre Outras Receitas" para "Superintendência de Informações sobre Outras Receitas", pela Port. 203/08)

II - o não cumprimento à intimação formulada pelo Fisco;

III - o descumprimento de obrigação tributária, principal ou acessória do ICMS;

IV - a realização ou participação em operação ou prestação irregular ou inidônea;

V - no interesse do Fisco em face de necessidade de segurança da receita pública;

VI - a irregularidade cadastral do estabelecimento;

VII - (revogado) (Revogado pela Port. 203/08). [Destaquei]

Analisando os documentos acostados nos autos, verifica-se que a Notificação nº 608035/57/27/2014, enviada em
6-5-2014
à Apelada, informa que ela está impossibilitada de emitir Certidão Negativa de Débitos em razão das existências de pendências fiscais e determina o comparecimento ao domicilio fiscal para regularização junto à SEFAZ/MT (Id. 7252010 - Pág. 2).

Consta, também, Termo de Parcelamento de Débito nºs 10699155 e 10697722, referente aos débitos vencidos nos meses 11/2012, 12/2012, 09/2010 a 07/2011, bem como Recurso Voluntário pedindo a revisão e suspensão dos débitos, no valor de R$ 15.638.919,58 (Id. 7252011 - Pág. 8).

Inobstante a isso, observa-se do extrato obtido no sítio da SEFAZ/MT, acostado no Id. 7252017 - Pág. 5, a existência dos Avisos de Cobrança nº 502200/2014, 5020639/2014 e 3011297/2014, os quais não constam informação de que estes foram parcelados ou quitados.

Ao contrário, apontam a existência de débitos em abertos, o que impede a concessão da certidão negativa à Apelada.

Assim, ao meu entendimento, a empresa Impetrante não poderia ser enquadrada no regime especial de apuração do ICMS, a uma porque não cabe ao Judiciário tal papel e adentrar no mérito administrativo para realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade; a duas, porquanto, ela não comprovou que fazer jus ao recolhimento mensal do ICMS.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR: DECADÊNCIA – MODALIDADE DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DE ICMS – MATÉRIA DE NATUREZA SUCESSIVA – PRAZO QUE SE RENOVA EM CADA EXAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – REQUISITOS DO RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 NÃO PREENCHIDOS – LEGALIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO EM CADA OPERAÇÃO E DO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO VIOLADO – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DA AUTORIDADE NÃO CONSTATADO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista que as cobranças referentes à incidência de ICMS possuem natureza sucessiva e, portanto, renovam-se a cada ato de exação tributária, não há que se falar em decadência do ato impugnado.

O artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006.

Diante da ausência de preenchimento dos requisitos previstos nas legislações pertinentes, o indeferimento do pedido administrativo de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS não se mostra ilegal.

Não demonstrada a violação ao direito líquido e certo

do autor, e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor se mostra a denegação da segurança. Sentença reformada.

(N.U 1002616-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/3/2021, publicado no DJE 14/3/2021). [Destaquei]

Portanto, diante da ausência de prova pré-constituída do direito alegado, imperiosa é a reforma da sentença, com a denegação da segurança.

Ante o exposto, peço vênia à douta Relatora,
para acompanhar, o 2º vogal, Des. Luiz Carlos da Costa,
no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança, com fundamento no artigo 10, cabeça, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4º VOGAL)

Acompanho o voto do 2º Vogal.

EM 31 DE AGOSTO DE 2021:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDA A RELATORA.(participaram do julgamento: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos e Desa. Maria Erotides Kneip).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021